Tribunal: TJDFT
Processo: 0745714-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE INSUFIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Demonstradas a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas imputado ao réu na denúncia, não existe nenhum motivo para se questionar a credibilidade do depoimento do policial militar que efetuou a prisão em flagrante do recorrente. Até porque, a fala do servidor público merece credibilidade especial, mormente, depois de assumir o compromisso em Juízo de falar a verdade e se encontra em sintonia com as demais provas dos autos.

2. O pleito defensivo, visando à desclassificação para o artigo 28 da Lei no 11.343/2006, não encontra amparo no conjunto probatório. 2.1. Embora a lei especial não apresente critérios objetivos para se identificar e diferenciar o usuário do traficante de drogas, tal mister cabe ao julgador, mediante a análise do caso concreto.

3. Recurso conhecido e desprovido.